Tribunal: TJSP
Processo: 2154854-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débitos c.c. repetição de indébito e danos morais. Pedido de tutela de urgência para que seja excluída a negativação em nome da agravante. Ausência dos requisitos previsto no art. 300 do CPC, mormente porque as alegações da autora/agravante carecem de dilação probatória, inclusive, de manifestação da parte contrária,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débitos c.c. repetição de indébito e danos morais. Pedido de tutela de urgência para que seja excluída a negativação em nome da agravante. Ausência dos requisitos previsto no art. 300 do CPC, mormente porque as alegações da autora/agravante carecem de dilação probatória, inclusive, de manifestação da parte contrária, para que seja assegurado o contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000563931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154854-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Macatuba, em que é agravante SILVIA
REGINA BATISTA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2154854-20.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 19612
Agravo de Instrumento no 2154854-20.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Macatuba
Agravante: Silvia Regina Batista Leite
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz (a): Maurício Martines Chiado
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência e
inexigibilidade de débitos c.c. repetição de indébito e danos
morais. Pedido de tutela de urgência para que seja excluída a
negativação em nome da agravante. Ausência dos requisitos
previsto no art. 300 do CPC, mormente porque as alegações da
autora/agravante carecem de dilação probatória, inclusive, de
manifestação da parte contrária, para que seja assegurado o
contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a
fls. 79 (fls. 145 dos autos principais) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para
determinar que o réu/agravado não inscreva o nome da agravante no rol de maus pagadores
e retire imediatamente todas as cobranças e negativações já efetuadas, sob o fundamento de
estar ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da autora e o periculum
in mora, tendo em vista que os documentos anexados com a inicial não são suficientes para
conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora.
Inconformada, a agravante sustenta que o agravado negativou seu
nome de forma indevida. Esclarece que abriu conta no banco/agravado somente para
recebimento de seu salário (conta salário) e nunca contratou quaisquer outros de seus
serviços. Relata que foi dispensada e encerrou sua conta salário, recebendo, ainda, termo de
encerramento, no ano de 2018. Discorre que o agravado não encerrou a sua conta salário e
ainda cobrou valores de cheques especiais/limites de cheques especiais que a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2154854-20.2020.8.26.0000 - Sr
3
jamais contratou. Aduz que teve suas pendências indevidas levadas a Cartório bem como foi
negativada indevidamente pelo banco/agravado. Argumenta que a manutenção da
negativação de seu nome lhe acarretará sérios prejuízos, manchando sua honra e impedindo-
a até mesmo de usufruir de compras e serviços financeiros oferecidos no mercado de
consumo, ainda mais na pandemia da COVID-19 que estamos vivendo, caso necessário seja
à agravante realizar qualquer empréstimo financeiro. Alega que todos os documentos
juntados provam que a agravante encerrou sua conta salário no ano de 2018, bem como não
havia motivos para que a conta continuasse ativa, uma vez que seu único relacionamento
com o agravado era a conta para recebimento de seus salários da empresa onde trabalhava,
da qual foi dispensada. Destaca que nunca assinou ou contratou cheques especiais ou limites
de cheques especiais. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal e ao final
requer o provimento do recurso para que seja deferida a liminar pleiteada.
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
ativo/suspensivo.
O agravado não apresentou resposta (fls. 94).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre pedido declaratório de inexistência e
inexigibilidade de débitos c.c. repetição de indébito e danos morais.
Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da
agravante, para que se vislumbre a concessão da tutela de urgência antecipatória, fundada no
receio de dano ou risco ao resultado útil do provimento final. Nesse sentido, enunciam os
artigos 294 e 300, do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência.”
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2154854-20.2020.8.26.0000 - Sr
4
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela antecipada, mormente porque as alegações da autora/agravante carecem
de dilação probatória, inclusive, de manifestação da parte contrária, para que seja
assegurado o contraditório.
A propósito, já decidiu esta Colenda 37a Câmara de Direito
Privado:
“Agravo de instrumento Ação ordinária de revisão contratual
Tutela antecipada Pretensão de suspensão dos pagamentos das
faturas de cartão de crédito até julgamento definitivo da demanda,
bem como que o banco agravado abstenha-se de incluir o nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito
Indeferimento -
Ausência dos requisitos do art. 300, 'caput', do NCPC - Contrato
cuja peculiaridade é o conhecimento dos encargos quando do
recebimento de cada fatura mensal - Discussão que envolve
análise e interpretação de disposições contratuais, não se
podendo concluir, neste momento processual e com a segurança
necessária, apenas com base em laudo técnico unilateral, que as
cobranças questionadas pelo agravante sejam ilegais ou abusivas,
carecendo a questão de dilação probatória
Apontamento
restritivo admitido, caso caracterizado o inadimplemento -
Decisão mantida - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
no 2034503-57.2016.8.26.0000, Relator Desembargador SÉRGIO
GOMES, j. em 05.04.2016)
A respeito, anota Theotônio Negrão, o Código de Processo Civil e
legislação civil em vigor, Editora Saraiva, 36a edição, página 374, nota no 1a. ao art. 273:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é
providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação
do réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar
(RT 764/221)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2154854-20.2020.8.26.0000 - Sr
5
A propósito, esta C. Corte vem decidindo:
Agravo de instrumento Ação ordinária de inexigibilidade de
débito - Empréstimos consignados - Tutela antecipada objetivando
a suspensão de descontos no benefício previdenciário da
agravante a título de RMC - Reserva de Margem Consignável -
Indeferimento - Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do
NCPC Inexistência de elementos suficientes a demonstrar, neste
momento processual e de forma indene de dúvidas, a
verossimilhança das alegações Necessidade de instauração do
contraditório - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2194462-30.2017.8.26.0000;
Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro: 08/11/2017)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TUTELA PROVISÓRIA
EXCLUSÃO DE RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL - Pedido de tutela antecipada para
cessação dos descontos do benefício previdenciário da reserva de
margem consignável (RMC), sob a alegação de que não houve
contratação de cartão de crédito fornecido pelo banco réu -
Ausência de "elementos que evidenciam a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" -
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167345-64.2017.8.26.0000;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017)
TUTELA DE URGÊNCIA DESCONTO RELATIVO À RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

INDEFERIMENTO,
ANTES
DE
OBSERVAR O CONTRADITÓRIO
DECISÃO MANTIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2154854-20.2020.8.26.0000 - Sr
6
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239839-24.2017.8.26.0000;
Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 30/01/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLATARÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TUTELA PROVISÓRIA. Agravante que visa a concessão da tutela
de urgência, para determinar a suspensão de descontos
provenientes
de
"empréstimos
consignados"
em
sua
aposentadoria. Juízo de verossimilhança não configurado. Não
concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão
da
tutela
provisória.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2229009-96.2017.8.26.0000;
Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/01/2018; Data de Registro: 23/01/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMPRÉSTIMO SOBRE A
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Irresignação em
relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela urgência para
suspender os descontos da Reserva de Margem Consignável
(RMC) incidentes sobre o benefício previdenciário da autora O
art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de
urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Requisitos não preenchidos
Necessidade de instauração do
contraditório Decisão mantida - Observância do teto de 5%
para descontos sobre aposentadoria - Recurso desprovido, com
observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123670-51.2017.8.26.0000;
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2154854-20.2020.8.26.0000 - Sr
7
Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)